Tribunal: TJES
Processo: 0005308-67.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oposição
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005308-67.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL CRISTINA PINTO DE ALMEIDA e outros

APELADO: OSVALDO SILVA CARVALHO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Raquel Cristina Pinto de Almeida e Ronaldo Pinto de Almeida contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos próprios embargantes, mantendo a sentença de procedência da ação de oposição. A sentença reconheceu a posse legítima dos opoentes sobre o imóvel em litígio e vedou o registro da escritura pública apresentada pelos embargantes. Os recorrentes alegaram omissões no acórdão quanto ao cerceamento de defesa, à análise da quitação contratual, à cadeia dominial e à boa-fé dos adquirentes, além de negativa de prestação jurisdicional e ausência de manifestação sobre dispositivos legais com vistas ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se há negativa de prestação jurisdicional que justifique a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada explicita adequadamente os fundamentos do indeferimento das provas requeridas, como o depoimento pessoal de réu citado por edital e assistido por curador especial, e a expedição de ofício ao DETRAN, com base na suficiência do acervo documental e na aplicação do art. 370 do CPC.

O acórdão reconhece expressamente a validade da cláusula contratual de quitação com fundamento no art. 320 do Código Civil, e afasta a alegação de inadimplemento por ausência de prova robusta em sentido contrário, não configurando omissão.

A análise da boa-fé dos adquirentes é realizada com base em documentos e depoimentos constantes dos autos, não sendo exigível a citação literal de todos os dispositivos legais invocados para que se configure prestação jurisdicional adequada.

A vedação ao registro da escritura pública é tratada como consequência lógica da procedência da oposição, não configurando julgamento extra petita, com fundamentação compatível com os arts. 141 e 492 do CPC.

A ausência de citação expressa de dispositivos legais indicados pelos embargantes, como art. 1.025 do CPC, não implica omissão quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente e clara, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

A pretensão recursal busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos essenciais para a solução da controvérsia, ainda que de forma concisa.

A pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é incabível, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte não configura negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação do julgado permite compreender a ratio decidendi adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 489, §1º, 1.022, 1.025; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0005308-67.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL CRISTINA PINTO DE ALMEIDA, RONALDO PINTO DE ALMEIDA

APELADO: OSVALDO SILVA CARVALHO, THAIS GOMES LOPES CARVALHO

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL ANTONIO FARIA - ES4132, LEONARDO RANGEL GOBETTE - ES11037-A

Advogados do(a) APELADO: JOAO PEDRO BERTOLLO DETTONI - ES17251, ROWENA FERREIRA TOVAR - ES3366, SANTHIAGO TOVAR PYLRO - ES11734-A

VOTO

Tratam-se de
recurso de embargos de declaração
opostos por
RAQUEL CRISTINA PINTO DE ALMEIDA e RONALDO PINTO DE ALMEIDA
contra o v. acórdão de evento ID n.º 15376996, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos próprios recorrentes
, mantendo incólume a sentença que julgou
procedente o pedido formulado na ação de oposição
, reconhecendo a posse legítima dos opoentes sobre o imóvel objeto da lide e vedando o registro da escritura pública apresentada pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID. 16247652), os recorrentes alegam, em síntese, que:
(I)
o acórdão é omisso ao deixar de enfrentar, de forma concreta, as teses de cerceamento de defesa quanto ao indeferimento do depoimento pessoal do réu Fabiano e da expedição de ofício ao DETRAN;
(II)
o julgado não analisou adequadamente a presunção relativa da quitação contratual e os elementos que visavam infirmá-la;
(III)
não houve exame analítico sobre a cadeia dominial e os fundamentos da boa-fé dos adquirentes;
(IV)
o acórdão incorreu em omissão ao não realizar subsunção explícita aos artigos 141 e 492 do CPC quanto à alegação de julgamento extra petita;
(V)
é necessária manifestação expressa sobre dispositivos legais federais com vistas ao prequestionamento, nos termos dos arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º do CPC, art. 320 do CC, entre outros;
(VI)
o acórdão padece de negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar, de modo claro, os fundamentos e divergências jurisprudenciais apresentados.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para suprir os vícios indicados, aclarando o acórdão e permitindo eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Contrarrazões em ID nº 17546711, oportunidade em que a parte embargada pugnou pelo não provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Os embargantes sustentam,
inicialmente,
que o acórdão não enfrentou concretamente a distinção entre a revelia na oposição e a necessidade do depoimento pessoal do réu Fabiano na ação principal, tampouco a utilidade do ofício ao DETRAN para apuração do alegado pagamento com veículo.

Todavia, o acórdão foi expresso ao afirmar que a produção probatória requerida foi indeferida com base em fundamentação adequada, nos termos do art. 370 do CPC, e que o acervo documental já era suficiente para o convencimento do juízo. Ainda, destacou que o réu Fabiano fora citado por edital e assistido por curador especial, o que inviabilizava o depoimento pessoal pretendido.
Vejamos:

“
Como cediço, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele, de forma fundamentada, aferir a necessidade ou não da produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos. No caso em tela, a Magistrada sentenciante, em decisão saneadora devidamente fundamentada (fls. 343-345), considerou que o acervo probatório, especialmente o documental, era suficiente para a formação de sua convicção, indeferindo as diligências pleiteadas por considerá-las inadequadas para a resolução da controvérsia.”

E ainda:

“
[...
] o
indeferimento do depoimento pessoal do réu Fabiano Augusto Rodrigues Silvestre, embora postulado pelos Apelantes, mostra-se justificado e em consonância com a lei processual. Tendo sido o referido réu citado por edital em razão de seu paradeiro incerto e desconhecido, e estando representado por curador especial que não detém conhecimento dos fatos para prestar depoimento pessoal, a produção de tal prova seria inviável e inócua.”

Assim,
não se verifica a omissão alegada
, tendo o acórdão recorrido enfrentado, ainda que de forma sintética, as razões que justificam o indeferimento da prova, o ue leva a conclusão de que não é exigível que o acórdão rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes.

Alegam,
ainda,
os embargantes que não foi enfrentado o caráter relativo da quitação contratual e a ausência de lastro probatório (pagamento perante o notário, documentos contábeis etc.).

No entanto, o acórdão expressamente fundamentou que a cláusula de quitação constitui prova idônea do adimplemento, com base no art. 320 do Código Civil, sendo a alegação de inadimplemento desprovida de suporte probatório.

Ademais, foram examinadas as inconsistências nos documentos apresentados pelos próprios autores/embargantes, conforme se vê adiante:

“
A cláusula contratual que declara o pagamento integral do preço e concede quitação plena, rasa, geral e irrevogável ao comprador constitui prova idônea nos termos do art. 320 do Código Civil.”

E também:

“
No caso em apreço, o instrumento contratual, devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas em cartório na data de sua celebração, constitui prova adequada do pagamento, nos termos da lei civil. A alegação dos Apelantes de que, a despeito do que consta no contrato, teria havido um ajuste verbal para pagamento futuro, carece de qualquer suporte probatório.”

Portanto, ao reconhecer a presunção de quitação e exigir prova inequívoca em sentido contrário - não apresentada -, o acórdão tratou adequadamente da matéria, sendo que eventual divergência quanto à interpretação não configura omissão.

Quanto à boa-fé
dos adquirentes,
essa
foi considerada com base nos documentos que demonstram a aquisição do imóvel e a posse mansa e pacífica desde 2010, bem como pelo depoimento do opoente Osvaldo. O voto condutor enfrentou a alegação de simulação e destacou que eventual conflito documental decorre de condutas contraditórias dos próprios embargantes.
É o que se verifica a seguir:

“
Os opoentes apresentaram documentos que comprovam a aquisição do imóvel e a quitação do preço, além de demonstrarem posse mansa e pacífica desde 2010.”

E, ainda:

“
O depoimento do opoente Osvaldo [...] corroborando a tese de que agiu de boa-fé, confiando na regularidade dos documentos que lhe foram apresentados.”

Ainda que não tenha citado expressamente o art. 1.247 do CC, o fundamento do acórdão repousa na análise concreta da boa-fé objetiva e dos documentos apresentados.

Com efeito, não há omissão a ser reconhecida, pois a questão foi apreciada substancialmente.

Em relação a alegação de julgamento
extra petita
, o acórdão assentou:

“
A vedação ao registro de tal escritura, determinada na sentença, é medida correta e necessária para proteger o direito dos adquirentes de boa-fé, sendo consectário lógico do julgamento de procedência da oposição, não havendo que se falar em sentença

extra petita
pelo fato de ter sido determinado que o Cartório de Registro de Imóveis se abstenha de promover registros incompatíveis com o direito reconhecido na sentença.

[...]

“
A vedação ao registro da escritura pública posteriormente lavrada em nome de um dos apelantes decorre logicamente do reconhecimento da posse legítima dos opoentes, não configurando sentença extra petita.”

Esses trechos revelam a fundamentação expressa da correlação lógica entre o pedido formulado na oposição e a consequência jurídica imposta, de modo que a ausência de citação literal dos arts. 141 e 492 do CPC não impede a compreensão da subsunção realizada, tampouco caracteriza omissão.

Assim,
não há omissão configurada
, tampouco vício de julgamento
extra petita,
pois o raciocínio lógico da fundamentação foi devidamente explicitado.

Por fim, a ausência de menção a todos os dispositivos legais listados pelos embargantes não configura omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quando o acórdão resolve a lide de forma suficientemente fundamentada.

Além disso, é cediço que

o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, especialmente os que não influenciam diretamente no desfecho da controvérsia
(art. 489, §1º, IV e VI, do CPC). Além disso, a ausência de menção explícita não configura negativa de prestação jurisdicional, mormente quando as teses jurídicas foram analisadas de modo claro e direto, como ocorreu no caso concreto.

De mesmo modo, não há qualquer vício no acórdão embargado que autorize sua modificação por meio de embargos de declaração, uma vez que pretende o embargante a reanálise do mérito da apelação, o que deve ser veiculado, se for o caso, pela via recursal própria.

Por todo exposto,
observa-se que a pretensão d
os
embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

considerando prequestionadas as questões suscitadas pel
os
embargantes.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.